Tribunal: TJMT
Processo: 1046886-88.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046886-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEIZE KATIA DE MORAIS - CPF: 891.260.331-00 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1046886-88.2022.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS

Recorrido(s): KEIZE KATIA DE MORAIS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA.

Rejeito a preliminar de incompetência, pois como já esclarecido em sentença, trata-se apenas de protesto de um tributo federal, o qual é devido pelo Reclamado Condomínio Residencial Paiaguas, o qual não possui foro diferenciado, não sendo aqui discutido direito a envolver interesse da UNIÃO ou de algumas de suas autarquias, não havendo que se falar em incompetência. Essa preliminar é tão sem sentido que nem deveria ter sido arguida, em nítido cunho de procrastinar o feito. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO INDEVIDO – EX SINDICA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES DO CONDOMÍNIO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora teve seu nome indevidamente protestado por desleixo da Ré, que ignorou notificações da Receita Federal acerca de multa ao Condomínio pelo atraso na entrega de declaração à Receita Federal nos anos de 2019 e 2020.

A Reclamante comprova que deixou de ser sindica em 2016, com ATA de assembleia.

Comprova também que procurou o Condomínio por diversas vezes para tentar resolver o problema administrativamente, inclusive por Notificação Extrajudicial, juntada na inicial.

A Recorrente sequer entra no mérito de corresponsabilidade da Reclamante, apenas tenta postergar a condenação arguindo preliminar de incompetência, e requerendo a redução da indenização, o que não é o caso.

O protesto indevido de título gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O quantum fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, tendo em vista o protesto apontado indevidamente em nome do Consumidor no valor de R$ 3.742,47, estando o valor fixado dentro dos parâmetros utilizados por esta Turma Recursal.

Apesar de no recurso constar menção de que a sentença descreve que a dívida é em relação à não declaração à receita do ano de 2012, na verdade isso não se tem nos autos, nem na documentão do protesto, nem mesmo na contestação veio essa tese, sendo que, a autora foi síndica nesse período de 2012 a 2016 e em 2016 entregou o encargo a outra pessoa, de onde, sendo pessoa jurídica a mesma tem o dever de realizar as regularizações e pendências perante a Receita Federal, desonerando o anterior síndico, o que não ocorreu, e, mesmo que a síndica fosse a autora e mesmo que eventual atraso fosse na gestão da autora, como é pessoa jurídica cabe da mesma forma a sua regularização, por parte de quem assume, não podendo ficar eternamente sob a responsabilidade de quem não é mais síndico a regularizar eventuais pendências.

DANO MATERIAL – DEVIDO.
É óbvio que tendo a autora danos materiais com notificação extrajudicial deve ser a mesma ressarcida, como reconhecido na sentença.

DO DEVER DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO / PAGAR EM PRAZO DE 72 HORAS – SOB PENA DE MULTA.
Claro que a situação se arrasta por tempo demasiado, cabendo à reclamada / recorrente regularizar a pendência no nome da autora no prazo estipulado, sob pena de nunca assim o fazer, pelo que se observa nos autos, pois, pelo tempo que foi ajuizada a demanda até hoje nada fez e prefere protrair no tempo, com recurso protelatório.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023